Tribunal: STF
Processo: RE 100510
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
PENAL. FALSO E ESTELIONATO. REQUISIÇÃO, MEDIANTE DOCUMENTO FALSO, DE
TALONARIO DE CHEQUES, E EMISSAO DESTES, COM IGUAL FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURA. CONFIGURAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES, ANTE AS CIRCUNSTANCIAS PECULIARES APONTADAS.